Tribunal: TJPA
Processo: 0011537-16.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011537-16.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JANNE FAGUNDES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. IRREGULARIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. IRREGULARIDADE DO VÍCULO PRECÁRIO. FGTS DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE A SER APLICADO É A TR.

RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

1.

Quanto à preliminar de prescrição, devo ponderar que o vínculo entre as partes cessou em Agosto/2009 e o ajuizamento da ação ocorreu em Abril/2011, ou seja, em menos de 2 anos.

2.

Assim, não há que se falar em consolidação da prescrição.

3.

Diante do reconhecimento da irregularidade do vínculo precário que se perpetuou no tempo, é devido o pagamento do FGTS.

4.

Todavia, merece reparos quanto ao índice aplicado no cálculo da correção monetária, visto que deve incidir a TR.

5.

Recurso e Remessa Necessária conhecidos.

6.

Sentença parcialmente reformada.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA e PROMOVER PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Janne Fagundes Pinheiro, em desfavor do Estado do Pará.

“
Julgo, pois, parcialmente procedentes os pedidos e condeno o Réu a pagar a parte Autora os valores relativos às contribuições para o FGTS referentes a todo o período trabalhado, gratificação de função no 13° salário, gratificação de função nas férias mais 1/3, gratificação de função de FGTS e 13° salários. incidindo sobre os valores retroativos a correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: juros de mora desde a data da citação no patamar de 0,5% ao mês até 30/06/2009 (STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); e, juros de mora e correção monetária de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009, até 19/09/2017, passando a ser aplicado o IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Julgo improcedentes os pedidos de gratificação de função, gratificação de função no aviso prévio, FGTS sobre o 13° salário, multa do art. 467 da CLT e multa de 40% sobre FGTS. Sem custas, em razão da isenção na forma da lei.”

O Recorrente se insurge contra a sentença, aduzindo que a pretensão foi atingida pela prescrição quinquenal e que é incompatível a cobrança de FGTS com os contratos de natureza temporária.

Diz que houve legalidade na contratação da recorrida, não gerando razão para declaração de nulidade.

Requer provimento do recurso.

Não foram ofertadas as contrarrazões.

O Ministério Público não ofertou parecer, sob o argumento de inexistência de interesse primário a ser tutelado (Id.
6532084
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária.

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Janne Fagundes Pinheiro, em desfavor do Estado do Pará.

O Ente público se insurge contra a sentença alegando a incidência da prescrição quinquenal e, subsidiariamente, aponta a impossibilidade de pagamento de FGTS, especialmente pelo fato de considerar a contratação da apelada regular.

No tocante à prescrição, a razão não assiste ao Estado.

É que verifico que a Recorrida foi contratada, em 1/9/2005, para a função de Professora Nível Médio, na condição de servidora temporária, tendo o vínculo cessado em 1/8/2009. Ademais, verifico que a ação foi ajuizada 12/4/2011.

Sendo assim, devo ponderar que, apesar de ainda persistir divergência quanto ao prazo prescricional a ser aplicado no caso de cobrança de FGTS, se bienal ou quinquenal
[1]
, ação foi ajuizada em abril de 2011, ou seja, menos de dois anos após o encerramento do vínculo.

Assim, não há consolidação a prescrição. Preliminar rejeitada.

No que tange à irresignação no pagamento do FGTS, entendo que nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal
[2]
, o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

A Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos termos definidos na legislação
[3]
. A prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço e viola aos princípios que regem a Administração Pública.

No caso dos autos, o vínculo precário perdurou mais de 4 anos, sem ser demonstrada justificativa plausível para tanto.

Desse modo, comprovada a irregularidade na forma de contratação, o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido de reconhecer o direito

ao recebimento dos valores de FGTS.

Veja-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )

Todavia, merece reforma no que tange ao índice de correção monetária, pois a sentença determinou a aplicação do IPCA, ao invés de constar
a aplicação da Taxa Referencial (TR).

Sobre a questão já existe decisão no âmbito do STJ, veja-se:

“Posto isso, nos termos do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão agravada, restando, por conseguinte, PREJUDICADO o agravo interno interposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao pedido de uniformização de interpretação de lei federal para afastar a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, até que sobrevenha decisão definitiva sobre a matéria no âmbito da ADI 5.090/DF. Por consequência, DETERMINO o retorno dos autos ao tribunal de origem para que, em relação aos índices de atualização monetária, promova o eventual ajuste de sua decisão, adotando, por analogia, o procedimento previsto no art. 1.040 do CPC/15. STJ - PUIL: 1203 PR 2019/0042242-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA; Decisão Monocrática).”

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,

e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
para

que no cálculo da correção monetária seja aplicada a Taxa Referencial (TR)
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (
FGTS
). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO
BIENAL
PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO

GERAL
. (
RE 1336848 RG.
Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE. Julgamento: 09/12/2021. Publicação: 15/12/2021)

[2]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[3]
Art. 37. (...)

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Belém, 29/08/2023